Tribunal: TJMT
Processo: 0030382-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0030382-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DEBORA CANTARELLA DA SILVA - CPF: 901.590.471-53 (APELANTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), LIDER AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 06.186.629/0001-54 (APELADO), RODOLFO CARVAJAL - CPF: 932.616.594-91 (ADVOGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS OS 1o E 2o VOGAIS, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELA INTERNET – RECEBIMENTO DE VEÍCULO DIVERSO DO ANUNCIADO – PUBLICIDADE ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Anúncio do veículo que descrevia os opcionais reais constantes do automóvel recebido, apesar de denominação equivocada do modelo adquirido, motivo pelo qual não houve publicidade enganosa.

2 - Inexistências de provas acerca dos prejuízos de natureza subjetiva, assim, inexistem danos morais.

3 - Utilização do veículo desde o ano de 2015, o que obviamente vem causando a depreciação do automóvel, motivo pelo qual determinar a restituição da quantia paga há anos atrás não seria justo, inclusive causando enriquecimento ilícito.

4 - Com o proposito de impedir o enriquecimento ilícito da parte apelante, o valor a ser restituído pela parte adversa deve se basear em seu valor de mercado - apurado pela tabela FIPE, uma vez que, consiste em parâmetro que expressa o preço médio de veículos automotores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por DEBORA CANTARELLA DA SILVA e JOSE PERSIO ROSA DA SILVA em face de sentença proferida nos autos sob n. 0030382-45.2015.8.11.0041 que originalmente foi promovido pelo próprio apelante; feito que tem trâmite perante a 10a Vara Cível de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta de ID Num. 11348471 - Pág. 1, concluiu a magistrada de piso, pelo julgamento improcedente da demanda ajuizada, condenando os autores, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em apertada síntese, alegam os recorrentes em sua apelação juntada sob ID. Num. 11348472 - Pág. 1 que (i) demonstraram que a negociação envolvia o veículo “AUDI Q3 2.0 TFSI AMBIENTE QUATTRO 170CV 4P GASOLINA S TRONIC” entretanto, receberam veículo diverso de qualidade inferior ao ofertado (modelo ATRACTION), violando os artigos 6o e 30 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) não era possível realizar a pesquisa detalhada do automóvel somente com a placa do carro; (iii) foram induzidos a erro, afirma que se arrependeram da compra e manifestaram o interesse de devolução do veículo no prazo estipulado legalmente; (iv) deve ser aplicado o direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do CDC e decreto presidencial 7.962/13 e, (v) que ocorreu dano moral na espécie.

Nesses termos, pede pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedente a ação, obrigando as apeladas a ressarcirem os recorrentes, no valor despendido na aquisição do automóvel, bem ainda condená-las ao pagamento dos danos morais e materiais sofridos, inclusive custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas que constam sob ID Num. 11348478 - Pág. 2 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020